Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700630-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATHEUS BORGES DIAS EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Tendo em vista a revogação, pelo Juízo de origem, da sentença de extinção do processo, bem assim em obediência ao princípio da celeridade, reconsidero a decisão de ID 57699781 e defiro o processamento do recurso. Prejudicados os Embargos de Declaração de ID 57731913. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD. O agravante pede a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que o pedido seja deferido. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal, uma vez que a pretensão do agravante não lhe acarretará nenhum proveito quanto à satisfação do crédito. A pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal. Não está presente ainda o risco da urgência, uma vez que o Juízo de origem suspendeu o curso do processo até o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora